Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por THE NORTH INSTITUTO DE BELEZA LTDA (Id 62463754) contra sentença (Id 62463752) que, em ação de revisão de contrato de financiamento bancário ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos dos artigos 332 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, indeferiu a gratuidade de justiça. A parte autora interpõe apelação requerendo, entre outras questões, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo recursal diante de tal pleito. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Além disso, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável. No mesmo sentido, é o Enunciado no 481 da Súmula do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ressalte-se ainda que a Lei no 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. In casu, verifica-se que a parte autora, pessoa jurídica, a fim de comprova a alegada hipossuficiência de recursos, colaciona extratos bancários de sua representante legal, pessoa física. Salienta-se, todavia, que a pessoa jurídica autora não se confunde com a sócia constituinte. Dessa forma, intime-se a parte apelante, pessoa jurídica, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentação idônea de sua incapacidade financeira, como por exemplo os Balanços Patrimoniais e a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) ou, para no mesmo prazo, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção, com fulcro no artigo 932, parágrafo único, do CPC. Intime-se.